Tribunal: STF
Processo: ARE 1577440
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEPENDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. DESPESAS MÉDICAS. FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RESSARCIMENTO. ENTE PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo ante a impropriedade de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais.

    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à pretensão de ressarcimento, em face do respectivo ente público, de valores despendidos por fundo de seguridade social de servidores públicos municipais a título de despesas médicas decorrentes de acidente de trabalho, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.